Tribunal: STF
Processo: AI 584927
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM A QUO. OFENSA AO INCISO IX DO
ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA.
A alegação de ofensa ao
inciso IX do art. 93 da Lei das Leis não merece acolhida. Isto
porque a decisão recorrida, em que pese haver dissentido dos
interesses da parte agravante, está devidamente
fundamentada
Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula 279 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.